Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Ante a vontade manifestada pelas partes de celebrar acordo ( ID no 60929338), remetam-se ao CEJUSC. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator